Tribunal: TJDFT
Processo: 0745933-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745933-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE FERNANDES COELHO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por PEDRO HENRIQUE FERNANDES COELHO contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0744145-57.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória. Na decisão de ID 77847898 foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Nas contrarrazões de ID 78819788, o CEBRASPE informa que houve alteração nos critérios de avaliação por meio do Edital n° 15 – CAESB, de forma que já foi alcançado o objeto da ação na via administrativa, havendo, portanto, a perda superveniente do interesse de agir. Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto a perda superveniente do interesse de agir. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator